Tribunal: TJPA
Processo: 0808438-60.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4840 - Equivalência salarial
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808438-60.2021.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: NATAL OLIVEIRA FELIX

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DOCUMENTO CONTRATUAL ILEGÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada pelo credor ao devedor atende aos requisitos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, conforme interpretação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1132; (ii) estabelecer se a ilegitimidade e a ilegibilidade do contrato juntado aos autos comprometem a análise da constituição da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 exige a comprovação da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo suficiente o envio da correspondência, independentemente do recebimento pelo destinatário.

4.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1132, consagra a tese de que a constituição em mora se dá com o envio da notificação para o endereço contratual, sendo desnecessária a assinatura do devedor ou de terceiros no aviso de recebimento.

5.

No caso concreto, a notificação não foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, conforme demonstrado nos autos, o que impede o reconhecimento da constituição regular em mora.

6.

A ilegitimidade formal e a ilegibilidade do contrato anexado comprometem a verificação da cláusula contratual que indica o endereço do devedor e da forma de comunicação pactuada, inviabilizando a análise da regularidade da notificação.

7.

A ausência de documentos legíveis e idôneos para comprovar a mora inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, motivo pelo qual a decisão monocrática deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A constituição em mora em contratos com cláusula de alienação fiduciária exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o recebimento pelo destinatário.

2.

A não comprovação do envio da notificação ao endereço contratual e a juntada de contrato ilegível impedem o reconhecimento da mora e justificam a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; RITJEPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1132.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808438-60.2021.8.14.0040

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO (A): NATAL OLIVEIRA FELIX

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO(A):
NATAL OLIVEIRA FELIX

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (agravo inominado) interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível nº 0808438-60.2021.8.14.0040, que negou provimento ao recurso interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática assim dispôs:

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
em face da sentença proferida na ação de busca e apreensão que tramita na 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, ajuizada pelo apelante em face de
NATAL OLIVEIRA FELIX.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, cuja parte dispositiva assim dispõe:

“Ademais, o contrato firmado pelas partes precisaria ostentar clareza quanto à possibilidade e autorização do consumidor para fins de mora, não bastando, a meu sentir, simples indicação da possibilidade genérica de comunicação, dada a relevância do ato. À vista do exposto, ancorado na fundamentação declinada, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e assim julgo extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC. Custas pela parte autora. Não sendo pagas, expeça-se certidão para dívida ativa e encaminhe-se para cobrança.”

Em suas razões recursais (ID 14027871), alega que a mora está configurada e que a notificação foi encaminhada para o endereço do devedor informado no contrato. Argumenta que é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei não exige a assinatura do devedor. Ao final postulou o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem contra razões.

Era o que tinha a relatar.
Decido.

Ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Registro que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em virtude da não comprovação da mora do apelante.

A irresignação recursal se baseia no fato que houve constituição regular em mora do devedor fiduciário, porque a notificação foi encaminhada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, por meio do tema 1132 que para caracterizar a mora do devedor fiduciário basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, sendo dispensável que o recebimento da carta seja realizado pelo próprio destinatário, conforme demonstra transcrição a seguir:

Tema 1132: “Para a comprovação da
mora
nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de
notificação
extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Extrai-se do entendimento do STJ que, embora não se exija a assinatura do destinatário no aviso de recebimento, deve a referida carta registrada ser entregue no endereço do destinatário.

No caso em questão, nota-se que a notificação (ID 14027851) não foi encaminhada ao endereço constante no contrato (ID 14027850). Assim, diferentemente do sustentado pelo apelante, a falta de recebimento da notificação não ocorreu por culpa do devedor, mas sim em virtude de não ter sido encaminhada ao endereço informado pelo devedor.

Além disso, o credor pode valer-se de outras opções, além do envio de correspondência pelos Correios, a exemplo da notificação extrajudicial por cartório. Deste modo, resta evidente que não houve constituição em mora do devedor.

Ante o exposto, considerando que a sentença recorrida se coaduna com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XII, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO a apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Sustenta o agravante, em síntese, que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, sendo desnecessária a entrega pessoal ao devedor. Alega que houve preenchimento dos requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, e que o inadimplemento contratual já é suficiente para caracterizar a mora.

Requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão monocrática e determinada a retomada do trâmite da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o agravo interno deve ser conhecido, por preenchidos os requisitos de admissibilidade, conforme previsão do art. 1.021 do CPC.

No mérito, contudo, o recurso
não merece acolhida
.

A controvérsia gira em torno da
comprovação da constituição em mora
, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, exige que a mora do devedor seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço indicado no contrato.

O agravante defende que tal diligência foi observada, inclusive reproduzindo jurisprudência do STJ no
Tema Repetitivo 1132
, que fixou a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Contudo, o que se verifica nos autos é que
a suposta notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso daquele constante no contrato firmado entre as partes
.

Isto se verifica em razão de todas as notificações enviadas pelo correio voltaram com informações de insuficiência de dados para a localização do apelado. Além do mais, o documento que poderia sanar a dúvida em questão,
o contrato que embasa a cobrança
,
foi juntado aos autos de forma ilegível
, o que impede este Tribunal de verificar, com a necessária segurança, o conteúdo das cláusulas contratuais, especialmente quanto ao endereço informado pelo devedor.

A ausência de visibilidade do documento essencial ao ajuizamento da demanda (contrato de alienação fiduciária) compromete
a própria análise da constituição da mora
, pois impossibilita a aferição objetiva do endereço contratado e da forma de comunicação pactuada.

Ademais, a
decisão monocrática impugnada encontra-se alinhada à jurisprudência do STJ
, ao dispor que o envio da notificação deve ocorrer ao endereço indicado no contrato. Não tendo o agravante demonstrado, de forma inequívoca e documentalmente válida, o atendimento desse requisito – tanto pela irregularidade do endereço da notificação quanto pela
ilegitimidade formal do próprio contrato
–,
não há como acolher a pretensão recursal
.

O banco, intimado à comprovar a mora pelo magistrado, não trouxe documentos legíveis que pudessem comprovar a regular notificação da apelada no endereço informado no contrato, motivo pelo qual deve o julgado ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão monocrática, com fundamento no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/05/2025